Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-91.2023.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-91.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL MACHADO - CPF: 399.739.059-20 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário e condenando a instituição financeira à restituição dos valores debitados, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais por entender que a situação configurou mero dissabor.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob fundamento de que a fraude e os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano in
re

ipsa
e ultrapassam o mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável ou mero dissabor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora seja incontroversa a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira que permitiu a contratação fraudulenta, as peculiaridades do caso devem ser ponderadas para aferição do dano moral.

5. Os valores oriundos dos empréstimos fraudulentos foram efetivamente creditados na conta bancária do apelante, que deles fez uso, acreditando tratar-se de adiantamento de décimo terceiro salário. O apelante se beneficiou das quantias, não
experimentando apenas o ônus da fraude, mas também o bônus do recebimento e utilização do dinheiro.

6. Não há evidência de que a conduta do banco tenha gerado desdobramentos mais gravosos, como inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes, cobranças vexatórias ou qualquer situação que pudesse expô-lo a constrangimento público. O prejuízo restringiu-se à esfera puramente patrimonial.

7. O prejuízo material foi
devida e integralmente reparado
pela sentença, que declarou a nulidade dos contratos, determinou a cessação dos descontos e condenou o apelado à restituição dos valores debitados, com a devida compensação para evitar o enriquecimento ilícito do autor.

8. A situação vivenciada pelo apelante, embora indesejável e reprovável, não se reveste de magnitude suficiente para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade, tratando-se de transtorno que foi solucionado pela via judicial com a reparação integral do dano material.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MANOEL MACHADO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O dispositivo sentencial declarou a inexistência dos contratos de empréstimo impugnados, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores debitados, autorizada a compensação com as quantias creditadas na conta do demandante. O pleito de indenização por danos morais, contudo, foi julgado improcedente, por entender o magistrado singular que a situação configurou mero dissabor.

Inconformado, o autor apela, buscando a reforma parcial da decisão, unicamente para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a fraude e os descontos indevidos em sua verba alimentar configuram dano in
re

ipsa
e ultrapassam o mero aborrecimento.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora limita-se a aferir a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência da contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome do Apelante, com a consequente realização de descontos em seu benefício previdenciário.

O douto magistrado sentenciante, ao julgar a lide, entendeu pela improcedência do pleito indenizatório, por considerar que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

Com a devida vênia às razões recursais, entendo que a r. sentença não merece reparos, tendo conferido à causa a solução mais adequada.

É cediço que o dano moral consiste na lesão a um direito da personalidade, causando ao indivíduo sofrimento, angústia e aflição que desbordam dos aborrecimentos normais da vida em sociedade. Nem todo ilícito contratual ou dissabor cotidiano tem o condão de gerar o dever de indenizar.

No caso em tela, embora seja incontroversa a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, que permitiu a contratação fraudulenta, algumas peculiaridades devem ser ponderadas.

Conforme narrado na própria petição inicial, os valores oriundos dos empréstimos fraudulentos

R$ 1.642,71 (um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos) e R$ 3.030,09 (três mil e trinta reais e nove centavos)
,
foram efetivamente creditados na conta bancária do Apelante, que deles fez uso, acreditando, segundo alega, tratar-se de adiantamento de décimo terceiro salário.

Ora, ainda que a origem do crédito fosse ilícita, o fato é que o Apelante se beneficiou das quantias, não experimentando apenas o ônus da fraude (os descontos), mas também o bônus (o recebimento e utilização do dinheiro). Tal circunstância, por si só, mitiga a extensão do abalo alegado.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que a conduta do banco tenha gerado desdobramentos mais gravosos, como a inscrição do nome do Apelante em cadastros de inadimplentes, cobranças vexatórias ou qualquer outra situação que pudesse expô-lo a constrangimento público. O prejuízo, portanto, restringiu-se à esfera puramente patrimonial, consistente nos descontos mensais em seu benefício.

Este prejuízo material, frise-se, foi devida e integralmente reparado pela sentença, que declarou a nulidade dos contratos, determinou a cessação dos descontos e condenou o Apelado à restituição dos valores debitados, com a devida compensação para evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Nesse contexto, a situação vivenciada pelo Apelante, embora indesejável e reprovável, não se reveste de magnitude suficiente para caracterizar uma ofensa aos seus direitos da personalidade. Trata-se de um transtorno, um dissabor, que foi solucionado pela via judicial com a reparação integral do dano material. Concluir de forma diversa seria banalizar o instituto do dano moral, transformando-o em uma fonte de enriquecimento a partir de qualquer percalço ou ilícito contratual.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em casos como o presente, onde o consumidor recebe e utiliza o valor do empréstimo fraudulento e não sofre outras consequências além dos descontos, a reparação moral não é devida.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo a controvérsia no campo do dano material, o qual foi adequadamente reparado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026